Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-70.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004569-70.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MILLER MARLEY DE JESUS FERREIRA Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos. 2. A defesa requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo e a redução do valor da prestação pecuniária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) saber se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo; e (iii) saber se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias do flagrante, a quantidade e a natureza da droga apreendida (54,80g de cocaína), o fracionamento em diversas porções prontas para comercialização, a tentativa de fuga e o local conhecido pela traficância evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos e suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade delitiva, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia, por se tratar de crime de ação múltipla. 5. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2 revela-se adequada e devidamente fundamentada, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza altamente deletéria da droga e a quantidade apreendida. 6. A fixação da prestação pecuniária em três salários mínimos mostra-se proporcional e razoável, sendo eventual reavaliação da capacidade financeira do condenado matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apreensão de quantidade significativa de cocaína, fracionada em porções típicas de comercialização, aliada às circunstâncias do flagrante, afasta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte para consumo pessoal. 2. A natureza e a quantidade da droga justificam a aplicação intermediária da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A revisão do valor da prestação pecuniária deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 44; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.555.423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004569-70.2025.8.05.0080, da M.M. Juízo de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como apelante MILLER MARLEY DE JESUS FERREIRA e, como apelado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica, em JULGAR PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a r. Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR